Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-39.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002130-39.2018.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante JOSE
ANGELO DE ARAUJO SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002130-39.2018.8.26.0543 -Voto no 22942 fss
2
VOTO No 22.942
APELAÇÃO CÍVEL No 1002130-39.2018.8.26.0543
COMARCA: SANTA ISABEL - FORO DE SANTA ISABEL - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: JOSE ANGELO DE ARAUJO SOUSA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Arrependimento
(prazo
de
reflexão).
Faculdade reservada aos consumidores que contratam produtos ou
serviços fora do estabelecimento comercial. Empréstimo contratado
em caixa eletrônico instalado em agência. Inaplicabilidade, na
hipótese, do disposto no artigo 49 do Código de Defesa do
Consumidor. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 176/179) que julgou improcedente o
pedido, mas deixou de condenar o apelante ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Sustenta o apelante que exerceu seu direito de arrependimento no prazo
de que trata o artigo 49 do CDC. Diz que solicitou o cancelamento do empréstimo
diretamente ao apelado no mesmo dia em que o contratou. Afirma ter sofrido danos
morais em virtude da injusta recusa a seus pedidos de cancelamento, fazendo jus a
indenização a ser fixada em R$. 50.000,00. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 193/195).
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelado buscando a resolução de contrato
de empréstimo que resultou em novação de outras operações, bem como a restauração
das contratações anteriores e a indenização pelos danos morais decorrentes da recusa
do banco em cancelar a renegociação.
Consta que, em 1.6.2018, o autor, em terminal de autoatendimento,
contratou empréstimo de R$. 6.219,57 (contrato n.o 003-0653-3200000196480) para
quitação de outras três operações (contratos nos. 0653.320000196480.32.1069,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002130-39.2018.8.26.0543 -Voto no 22942 fss
3
0653.320000193850.32.1048 e 0653.32000019890.32.1048), o que teria feito por
equívoco, quando apenas simulava tal operação. Assim, dentro do prazo de reflexão (art.
49 do CPC), exerceu o direito de arrependimento e requereu à instituição financeira a
restauração dos contratos novados. Afirma que houve indevida resistência à sua
pretensão, razão pela qual formalizou reclamação via PROCON.
A respeitável sentença julgou improcedentes os pedidos e deve ser
mantida, ainda que por diverso fundamento.
Conforme dispõe o artigo 49, caput, do CDC “o consumidor pode desistir
do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do
produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.
Todavia, na hipótese, o apelante contratou empréstimo em terminal de
autoatendimento instalado em agência bancária, ou seja, no interior de estabelecimento
comercial da apelada.
E, em se tratando, de contratação realizada no estabelecimento comercial,
não há que se falar em prazo de reflexão ou exercício de direito de arrependimento.
Portanto, de rigor a manutenção da respeitável sentença de improcedência.
Observa-se, por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, ser inviável a
majoração dos honorários sucumbenciais porque o apelado não recorreu da respeitável
sentença em que o juízo a quo deixou de condenar o apelante ao pagamento de custas e
despesas processuais porque, em se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça
“[...] a aplicação do art. 98, § 3o, do C.P.C. (condenação do beneficiário em tais verbas,
com suspensão da execução) tem criado entrave desnecessário ao funcionamento das
serventias judiciais, impedindo as extinções definitivas dos processos durante os cinco
anos que se seguem à prolação da sentença” (fls. 179).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002130-39.2018.8.26.0543 -Voto no 22942 fss
4
Fernando Sastre Redondo
Relator